Tribunal: TJPA
Processo: 0809471-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809471-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON SILVA DE JESUS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0809471-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDSON SILVA DE JESUS

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°
0010892-35.2018.8.14.0401

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÉLIA FILOCREÃO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO. CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INSURGÊNCIA DO APENADO. SUPOSTA DISCORDÂNCIA DA DECISÃO COM A RESOLUÇÃO 412/2021 DO CNJ. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se

de

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
EDSON SILVA DE JESUS CONTRA contra decisão que lhe concedeu a progressão de regime semiaberto para o aberto, mediante o uso de tornozeleira eletrônica nos autos do processo de execução n° 0010892-35.2018.8.14.0401.

Em razões, o agravante requereu a cassação da decisão a fim de que reste determinada, tão somente, a prisão domiciliar do agravante, sem a imposição do monitoramento eletrônico.

O Juízo a quo considerou que o(a) apenado(a)
cumpriu com os requisitos para progressão ao regime aberto
, mas, em virtude da ausência da “casa de albergado ou estabelecimento congênere” (art. 33, § 1º, "c", Código Penal), denominou-se como regime menos gravoso (quando, na verdade, é bem mais gravoso)
a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi claro, no artigo 3º da Resolução 412/2021 estabelecendo um rol taxativo de casos em que é possível a utilização do monitoramento eletrônico, tornando, assim, tal prática como vedada.

(...)

Não é preciso ir muito longe para saber que as resoluções do CNJ têm força de Lei, conforme se depreende da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12/DF. Então, chega-se à conclusão de que a decisão recorrida é ilegal.

– Petição inicial, ID 14580847, p. 3

A 1ª Promotoria de Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas Alternativas de Belém/PA apresentou Contrarrazões no ID 14580853, pelo provimento do apelo.

No ID 13960626, a 12ª Procuradoria de Justiça Criminal ofereceu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em sessão de julgamento ante o pedido de sustentação oral. Intime-se as partes quando da inclusão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise atenta do feito, da legislação e jurisprudência pátrias, verifico impossibilitada a concessão do pleito do agravante.

Vejamos os termos da decisão combatida:

Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal).

(...) Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

– Decisão agravada, ID 14580854

Neste sentido, a compreensão do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 737.045/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. "III. Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MONITORAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.

1. Não há nos autos nenhuma situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Hipótese de paciente que cumpre pena por crime gravíssimo (latrocínio), foragiu do sistema prisional em outra oportunidade, bem como praticou novas infrações no cumprimento da pena.

2. Não há como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para justificar a forma de fiscalização da execução penal imposta ao paciente, especialmente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto. (...) [N]esse particular, (...) as circunstâncias estabelecidas (fls. 4.777/4.778) permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional”.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RHC 209145 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031

DIVULG 16-02-2022

PUBLIC 17-02-2022)

Trata-se, como já apreciado por esta Corte, de faculdade do juízo da execução, que poderá determinar, sem traço de ilegalidade, o monitoramento eletrônico quando da progressão ao regime aberto praticado em prisão domiciliar.

Face ao exposto, não verifico razões aptas a desconstituir a determinação do juízo de que o apenado cumpra o restante da pena sob o baixo grau de vigilância estatal ora estabelecido.

Assim,
conheço do agravo mas nego-lhe provimento
, a fim de manter a decisão combatida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2024